Tribunal: TJSP
Processo: 1044957-45.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO RESIDENCIAL – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE CAUÇÃO C.C. MULTA E PLEITO INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – Parte ré condenada à restituição do valor pago a título de caução, com os devidos abatimentos discriminados em sentença, bem como ao pagamento de multa contratual no valor de três alugueres – Improcedente o pleito

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO RESIDENCIAL – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE CAUÇÃO C.C. MULTA E PLEITO INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – Parte ré condenada à restituição do valor pago a título de caução, com os devidos abatimentos discriminados em sentença, bem como ao pagamento de multa contratual no valor de três alugueres – Improcedente o pleito indenizatório a título de danos morais – Apelo de um dos corréus – Descabimento – Alegações acertadamente repelidas em primeiro grau – Preliminar de ilegitimidade passiva – Afastada – Legitimidade do réu reconhecida para figurar do polo passivo da presente ação – Direito do autor relativo à restituição do valor pago a título de caução efetivamente demonstrada nos autos – Expressa previsão contratual – Prestação exigível após a assinatura do distrato, sob pena de enriquecimento sem causa – Devidamente descontados os valores indicados no distrato – Não devolução do valor despendido pelo autor a título de caução que configurou hipótese de descumprimento contratual, apta a ensejar a incidência da multa contratualmente prevista – Sentença mantida integralmente, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Verba honorária majorada – Recurso não provido.